Tribunal: TJSP
Processo: 2135458-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico- Audiência de instrução, debates e julgamento – Oposição da defesa quanto a realização por meio de sistema de videoconferência – Impetração visando suspensão ou anulação da audiência- Defensor que manifesta concordância em primeiro grau quanto a realização do ato - Preclusão da matéria– Considerações acerca da atuação da impetrante

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico- Audiência de instrução, debates e julgamento – Oposição da defesa quanto a realização por meio de sistema de videoconferência – Impetração visando suspensão ou anulação da audiência- Defensor que manifesta concordância em primeiro grau quanto a realização do ato - Preclusão da matéria– Considerações acerca da atuação da impetrante – Expedição de ofícios à OAB e Defensoria Pública do Estado de São Paulo - ORDEM NÃO CONHECIDA, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135458-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RONALDO DE
OLIVEIRA LEME, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE
CAMPINAS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO. Com cópia da manifestação da PGJ e deste
acórdão, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil e à Defensoria Pública, para
apuração de eventuais providências disciplinares em relação a defensora
Marlise Costa Girardeli., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135458-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
2
Habeas Corpus no
2135458-57.2020.8.26.0000
Voto no
18029
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Corréu
Ronaldo de Oliveira Leme
Eduardo Leme Enoque
Habeas corpus Tráfico de drogas e associação para o tráfico-
Audiência de instrução, debates e julgamento Oposição da
defesa quanto a realização por meio de sistema de
videoconferência Impetração visando suspensão ou anulação
da audiência- Defensor que manifesta concordância em
primeiro grau quanto a realização do ato - Preclusão da
matéria Considerações acerca da atuação da impetrante
Expedição de ofícios à OAB e Defensoria Pública do Estado de
São Paulo - ORDEM NÃO CONHECIDA, com determinação.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Ronaldo de Oliveira Leme, apontando, como autoridade coatora,
o MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Alega
que
o
paciente
está
sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 1500864-71.2020.8.26.0548,
esclarecendo que foi ele preso e está sendo processado pelo
cometimento dos delitos de tráfico ilícito de drogas e sua associação.
Informa que a d. autoridade apontada como
coatora designou audiência, de forma remota, a realizar-se aos 29 de
junho de 2020. Relata que informou ao Juízo sua discordância sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135458-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
3
realização do ato em plataforma virtual, por entender ser ele
inconstitucional e ilegal, apresentando motivação robusta de seu
inconformismo; todavia, o Magistrado a quo manteve a realização da
audiência designada.
Diante disso, requer, em caráter liminar, a
suspensão da audiência designada para o dia 29 de junho de 2020 ou,
ainda, caso o ato se realize, por sua anulação sendo que, na questão de
fundo, pugna pela ratificação da medida, com corolária anulação e
repetição dos atos processuais.
Indeferida a liminar (fls. 42/44) e prestadas
informações pela autoridade coatora (fls. 50/55) ao final, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ, ou
caso conhecido, pela denegação da ordem, requerendo ainda que se oficie
a Ordem dos Advogados do Brasil e Corregedoria da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo (fls. 58/66).
É o relatório.
2. A ordem não deve ser conhecida.
Segundo informações da autoridade apontada
como coatora, foi designada audiência de instrução, interrogatório,
debates e julgamento para o dia 29 de junho de 2020. Aos 11 de junho
último, a impetrante apresentou oposição a realização da audiência por
videoconferência, a qual foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135458-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
4
Ocorre que aos 17 de junho a defensora Marlise
Costa Girardeli manifestou-se nos autos de primeiro grau nos seguintes
termos:
“Ciente da r. decisão de fls.351.
Apesar
das
ilegalidades
apontadas
na
manifestação de fls.344-346, este órgão da Defensoria Pública participará
da audiência designada, evitando, assim, maior prejuízo à defesa do
acusado. Informa que o convite deverá ser encaminhado ao seguinte email
institucional: mgirardelli@defensoria.sp.def.br” (fls. 356).
Não obstante, na mesma data, impetrou o
presente writ (fls. 41 destes autos).
Desta forma, nada a decidir, eis que operada a
preclusão em relação a matéria arguida, circunstância que afeta o
conhecimento desta ação, sendo mesmo de rigor o não conhecimento.
Porém, há mais um ponto a ser esclarecido.
Em sua manifestação, sustenta o douto
Procurador de Justiça oficiante que a impetrante descumpriu deveres
inerentes ao órgão ao qual representa, qual seja, a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, infringindo o dever de lealdade processual, pois em
ao menos dois outros casos em que atuou, a defensora repetiu a mesma
conduta (habeas corpus 2115616-91.2020.8.26.0000- 16a Câmara de
Direito Criminal e 2130641-47.2020.8.26.0000- 4a Câmara de Direito
Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135458-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
5
Pela importância, transcrevo o seguinte trecho
do parecer:
“De todo modo, reiterando o dito naqueles autos, já que
a manifestação em participar do ato, traz evidente
incompatibilidade com o inconformismo contido na
inicial.
Em primeiro grau aceita a determinação judicial sem
esboçar reação recursal e, aqui, dizendo-se perseguida
por uma ordem monocrática abusiva e ilegal, busca por
meio de habeas corpus obter suspensão de ato que, ao
que parece, não é tão ilegal assim como quer fazer crer
nestes autos. Nem se diga que são coisas distintas,
porque não são!
Mais uma vez a impetrante não conta na petição inicial
que aceitou participar da audiência.
Tal e qual nas outras ações, distribuiu esta ação no dia
17/06 as 15:54 horas, momentos após, exatamente as
15:58 horas, diz ao juiz que irá participar, contrariada, é
certo, mas aceita.
Desta forma, juiz e Relator não sabem!
Como dizem os ingleses: Better to be safe than sorry, but
nothing ventured, nothing gained.
Aqui diz que se opôs e para o juiz diz que concorda, mas,
a petição de concordância aqui não é juntada , não é
mencionada, ao contrário, aqui afirma que se opõe e
ponto final !” (fls. 59/60)
E, de fato, mencionados habeas corpus, embora
ainda não julgados, versam sobre mesma matéria e foram impetrados
pela mesma defensora, em face de ato do MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de Campinas. Destaco, ainda, além desses, a
existência de um quarto habeas corpus, o de número
2135614-45.2020.8.26.0000, da 7a Câmara de Direito Criminal, o qual
trata de idêntica matéria, apontando ocorrência de constrangimento
ilegal por ato da mesma autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135458-57.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
6
Vale acrescentar ainda, que na petição inicial,
sustenta a defensora, dentre outras alegações, que a entrevista prévia
e reservada do acusado é medida imprescindível para a concretização
da ampla defesa, de modo que a não observância de tal garantia
macula o processo.

Não
obstante,
em
suas
informações,
a
autoridade coatora relata que mencionada defensora sequer possui o
costume de se dirigir a qualquer estabelecimento prisional para se
entrevistar reservadamente com algum acusado antes da audiência, e
sempre entrevistou os réus presos nos instantes que antecederam o
início das audiências.
Desta forma, acolho o parecer ministerial para
determinar expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e
Defensoria Pública, para apuração de eventuais providências
disciplinares.
3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO.
Com cópia da manifestação da PGJ e deste
acórdão, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil e à Defensoria
Pública, para apuração de eventuais providências disciplinares em
relação a defensora Marlise Costa Girardeli.
SILMAR FERNANDES
RELATOR